Tribunal: TJMT
Processo: 0011273-37.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011273-37.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA - CPF: 067.818.971-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAYS BATISTA FITARONI - CPF: 010.886.851-61 (VÍTIMA), MARIA LUCIA ALMEIDA BATISTA FITARONI - CPF: 754.040.797-20 (VÍTIMA), JOSE PROTASIO FITARONI - CPF: 453.776.507-00 (VÍTIMA), JULIANA BATISTA FITARONI - CPF: 010.886.841-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA FIRME E SEGURA DAS VÍTIMAS TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL RATIFICADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO COMPARSA – INVIABILIDADE –

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO ADOLESCENTE – DOCUMENTOS IDÔNEOS – 3. REQUESTADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE –

AÇÃO ÚNICA – VÍTIMAS DIFERENTES, AINDA QUE DA MESMA FAMÍLIA – VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIO DISTINTOS – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto as ofendidas relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, é certo que suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a comprovação do delito de corrupção de menores pode se dar por qualquer documento idôneo, logo, o boletim de ocorrência registrado pela polícia, no qual consta a data de nascimento do menor, bem como as declarações por ele prestadas perante a autoridade policial, ocasião em que declinou a sua idade, são suficientes para a comprovação da menoridade do comparsa do apelante, tornando de rigor a mantença da condenação pelo delito do art. 244-B do ECA.

3.

Configura-se concurso formal quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, visto que caracterizada a violação a patrimônios distintos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Weverton Marllon Alves de Souza
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
7 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
18 dias-multa
pela autoria dos crimes de
Roubo majorado
pelo
concurso de agentes
,
emprego de arma de fogo
e
restrição de liberdade das vítimas
(por 4 X) e de
Corrupção de menor
, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2°, I, II e V do CP e no art. 244-B do ECA (308/328 e 342).

Inconformado, busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, almejando, caso seja vencido nesta tese, o reconhecimento, no
Roubo
, de
crime único
mediante a exclusão do concurso formal de delitos (fls. 353/368).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls.
375/381).

O
parecer
d
a Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos que seguem, é pelo não provimento do apelo (fls.
387/393):

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 - RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO – NOS CRIMES PATRIMONIAIS, MORMENTE AQUELES PRATICADOS DE MANEIRA ARDILOSA, A DECLARAÇÃO COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, APRESENTA-SE DE EXTREMA RELEVÂNCIA E DE ALTO VALOR PROBATÓRIO, QUANDO SE ENCONTRAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTITUÍDOS NO PROCESSO – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU COMO UM DOS AUTORES DO CRIME DE ROUBO – NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA QUE DESTOA POR COMPLETO DO MATERIAL PROBATÓRIO - 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO COMPARSA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL NOS AUTOS - 3. REQUESTADO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE - ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO CONFIGURA O CONCURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO, ANTE A PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 19h30min., do dia 12 de agosto de 2017,
Weverton Marllon Alves de Souza
,

em união de desígnios com pessoas não identificadas e com o adolescente
G. H. de O. C
., a quem corrompeu, ingressou em uma residência particular situada nesta Capital e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, restringiu a liberdade das vítimas
Lays Batista Fitaroni
,
Maria Lucia Almeida Batista Fitaroni
,
José Protasio Fitaroni
e
Juliana Batista Fitaroni

das quais subtraiu diversos bens como aparelhos de telefone celular, roupas, perfumes e joias.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença

condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando ser

absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como almejando, caso seja vencido nesta tese, a exclusão, em relação ao Roubo, do concurso formal com o consequente reconhecimento de crime único (fls. 179/180).

O pleito absolutório comporta provimento.

A materialidade delitiva não foi questionada.

Quanto à autoria,
não há, nos autos, provas seguras de que
Weverton
tenha cometido os crimes pelos quais foi condenado.

Ao ser ouvido em juízo ele negou que houvesse assaltado os ofendidos, afirmando não conhecer o adolescente
G. H. de O. C
., bem como, sustentando que, no dia e hora do Roubo, estava na casa da sogra, onde, inclusive, passou a noite (308/328).

Na mesma fase processual, o inimputável
G. H. de O. C
. assumiu a autoria delitiva, porém disse que o apelante não participou da execução do crime, asseverando, ainda, que sequer o conhece (308/328).

Também em juízo,
Fernanda Karla da Silva
, sogra de
Weverton
, confirmou que no dia 12 de agosto de 2017 ele esteve a noite toda em sua casa (308/328).

Já as vítimas
Lays Batista Fitaroni
e
Juliana Batista Fitaroni
declararam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, terem absoluta certeza de que que ele foi um dos indivíduos que as assaltou (308/328), entretanto, na delegacia,
o descreveram como um indivíduo de cor parda, enquanto, ele é negro
.

Não se desconhece o fato de que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante, entretanto, tal regra não é absoluta e não se aplica ao caso em apreciação.

Primeiro porque, salvo na segunda fase dos crimes dolosos contra a vida, em relação às provas, vigora no processo penal o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, segundo o qual o julgador está livre para valorar as provas de acordo com seu livre convencimento (que deverá ser motivado), ou seja,
não há prova que se sobreponha em relação as outras, devendo, cada uma, ser sopesada de acordo com o caso concreto.

Segundo porque,
in casu
, além das ofendidas terem descrito um dos assaltantes como pessoa de cor “parda” e na sequência o reconhecido, via fotográfica, como sendo o apelante que é
negro
(o que torna tais reconhecimentos duvidosos) suas declarações estão isoladas nos autos, haja vista que: I) com
Weverton
não
foi encontrado nenhum bem subtraído, t
endo, a polícia, chegado até ele com base no reconhecimento fotográfico

realizado por
Lays
e
Juliana

na delegacia de polícia
; II) sua sogra confirmou seu álibi em juízo; III) o adolescente confesso disse que ele não participou da execução do roubo.

Nesse contexto, conclui-se que embora não seja impossível que o apelante, de fato, tenha sido um dos executores do Roubo em questão, não há certeza quanto a isso, também não o havendo, via de consequência, de que ele tenha corrompido o adolescente
G. H. de O. C
.

Dessarte, a absolvição de
Weverton
com base no axioma
in dubio pro reo
é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...). Não amparando o caixilho fático-probatório o juízo de certeza mister à formalização do juízo da culpa, à míngua de provas substantivas a certificarem a reunião dos elementos integrantes do tipo de injusto, irrepreensível se revela a decisão que absolve o acusado, em irrestrita vassalagem ao aforismo
in dubio pro reo
. (...)”. (TJMT. RAC 79234/2018. Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 27/03/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 02/04/2019).

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso de Apelação absolvendo, com base no art. 386, VII do CPP,
Weverton Marllon Alves de Souza

em relação a autoria
dos crimes d
e
Roubo majorado pelo concurso de agentes
,
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas
(por 4 X) e de
Corrupção de menor
, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2°, I, II e V do CP e no art. 244-B do ECA.

Via de consequência, julgo prejudicada a análise do pedido de
exclusão, em relação ao Roubo, do concurso formal com o reconhecimento de crime único
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, extrai-se dos autos que o apelante
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
foi condenado às penas de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, I, II e V, na forma do art. 70 (por quatro vezes), ambos do CP
[redação anterior à Lei n.º 13.654/2018] c/c
art. 244-B do ECA
, porque, no dia 12/08/2017, por volta das 19h30min, em coautoria delitiva com o menor
Gabriel Haner de Oliveira Cavalcante
e outras pessoas não identificadas, aplicaram uma “gravata” e renderam a vítima José Protásio Fitaroni em frente à residência deste, ao que se sucedeu o anúncio de assalto mediante emprego de arma de fogo e o ingresso no imóvel onde se encontravam as duas filhas e a esposa do ofendido, que também foram subjugadas e colocadas sob vigília em um dos cômodos por mais de uma hora, tempo durante o qual os agentes subtraíram diversos pertences das vítimas, tais como dinheiro, joias, perfumes, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e celulares, sendo que nenhum objeto foi posteriormente recuperado.

Inconformado, apela a esta e. Corte de Justiça vindicando a
absolvição

de todas as imputações
que lhe foram atribuídas e, especificamente no que concerne ao delito de roubo, argumenta que
as provas amealhadas aos autos não são suficientes
para comprovar o seu envolvimento, na medida em que o
reconhecimento extrajudicial deixou de obedecer aos ditames do art. 226 do CPP
, tendo as vítimas apontado o recorrente como
pardo
quando na verdade é
negro
, bem como se limitado a indicar características físicas que seriam compatíveis com as de “
qualquer jovem cuiabano
” (sic), além disso,
as declarações dessas mesmas vítimas em juízo carecem de certeza e segurança
, devendo prevalecer, pois, a
negativa de autoria
sustentada pelo réu e endossada não só pelo interrogatório do adolescente que efetivamente executou o crime, mas também pelo
álibi devidamente confirmado em juízo.

Subsidiariamente, com relação ao crime de
corrupção de menor
, assenta o
pleito absolutório
na suposta
inexistência de prova idônea da idade
de
Gabriel
– o suposto único autor reconhecido do crime de roubo, e ainda requer o
afastamento do concurso formal

no delito patrimonial
, sob a premissa de que inobstante tenham sido surrupiados bens dos quatro integrantes da família, os agentes delitivos visavam atingir um único patrimônio.

Sem razão, contudo.

O exame atento das provas carreadas aos autos desvela que a coautoria delitiva do apelante foi descortinada após as vítimas
Lays Batista Fitaroni
e
Juliana Batista Fitaroni
o terem inicialmente identificado por fotografia na Delegacia como um dos participantes do crime de roubo havido na residência da família e, cerca de dois dias depois, o viram em uma reportagem de programa policial televisivo sendo preso por outro crime, o que ensejou o comparecimento de ambas na Delegacia para promoção de novo reconhecimento, dessa vez, pessoal.

Em juízo, as duas vítimas, ainda visivelmente muito abaladas, confirmaram ter absoluta certeza do reconhecimento pessoal efetuado na Delegacia, destacando que o apelante estava com o rosto descoberto e foi quem as retirou de seus respectivos quartos e as encaminhou ao outro cômodo onde os pais já se encontravam rendidos, demais disso, chamou-lhes a atenção o fato de o agente ter ficado bastante impressionado com os eletrônicos existentes no quarto do irmão das vítimas – ausente da residência, naquele momento –, tanto que relacionava ao menor Gabriel tudo o que visualizava, a exemplo do videogame
Playstation
, situações que as fizeram memorizar o rosto do algoz.

Outrossim, não passa despercebido o fato de que o Promotor de Justiça presente à audiência mostrou às ofendidas a fotografia do apelante disponível nos autos, e as duas ratificaram, uma vez mais, tratar-se do assaltante que as rendeu.

Neste cenário, torna-se irrelevante a cor da pele mencionada pelas jovens, se pardo ou negro, pois, além de tais adjetivos serem cercados de subjetivismo, afinal, um indivíduo pode parecer pardo para alguém e negro para outro, e hoje em dia não se desconhece que a maioria das pessoas tem receio de apontar a cor da pele de outrem e parecer preconceituosa, muito vezes optando por chamar de pardo alguém que no íntimo acredita ter pele preta; fato é que as
ofendidas reconheceram o apelante por fotografia
e
pessoalmente
, tendo expressamente ratificado tais reconhecimentos sob o crivo do contraditório.

Aliás, quanto às supostas máculas no procedimento em questão, vale dizer que as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP se constituem em mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Lado outro, importa consignar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que
o presente caso de trata de situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

As vítimas
Lays Batista Fitaroni
e
Juliana Batista Fitaroni

ratificaram
o reconhecimento efetivado na etapa inquisitiva
e narraram mais detalhadamente o desencadeamento fático que cingiu a prática do delito patrimonial.

E como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Além do mais, não há nos autos qualquer indicativo de eventual intenção espúria das ofendidas de incriminar falsamente um inocente, muito menos um jovem com quem mantinham nenhum tipo de vínculo, não havendo motivos, portanto, para se pôr em dúvida a credibilidade da palavra das ofendidas.

De outro lado, entendo que o álibi apontado pelo apelante não está sobejamente comprovado, na medida em que o crime ocorreu no começo da noite, por volta das 19h30, e a informante Fernanda Karla da Silva [sogra do réu] afirmou expressamente que, na data do fato, o apelante saiu em torno das 18h na companhia da convivente Joyce, tendo ambos informado que se dirigiriam a um churrasco, sendo certo, outrossim, que apesar da companheira do acusado ter confirmado em juízo que naquela data foram a um churrasco, também explicou ter permanecido no local apenas durante um tempo, visto que tinha passado mal na noite anterior, motivo pelo qual o convivente a levou em casa e supostamente retornou para o evento, só regressando em definitivo à sua residência por volta das 2h da manhã do outro dia.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa do réu, estou convencido de que as provas produzidas são suficientes e aptas a atestar a autoria do apelante
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
pelo crime de roubo majorado, descabendo cogitar a absolvição por falta de provas.

No que se refere ao delito de corrupção de menor, diferentemente do que aduz o apelante nas razões recursais, é assente no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que inexigível a apresentação de documento de registro civil como prova da idade do menor envolvido na prática do delito quando esta puder ser aferida por quaisquer outros documentos idôneos, também dotados de fé pública, tal como o boletim de ocorrência e o auto de apreensão em flagrante do ato infracional.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE POR MEIOS DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a comprovação da idade do adolescente para fins de tipificação do delito de corrupção de menores pode ser realizada por meios diversos da certidão de nascimento.

5.
Embora os autos do processo-crime não tenham sido instruídos com cópia da certidão de nascimento do menor corrompido,
descabe falar em carência de comprovação de sua menoridade
, pois a
idade da vítima à época dos fatos sob apuração restou certificada no auto de apreensão em flagrante do ato infracional e no boletim de ocorrência, documentos que ostentam fé pública
, dos quais constam a sua qualificação completa, assim como os números de sua carteira de identidade e de sua inscrição no cadastro de pessoas físicas.

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 429.600/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). Grifei.

In casu
, a prova da menoridade do comparsa adolescente encontra-se demonstrada por meio do Termo de Declarações firmado pelo menor na Delegacia, o qual aponta que Gabriel tinha 17 (dezessete) anos ao tempo do fato. Logo, de rigor a manutenção da condenação pelo crime do art. 244-B do ECA.

Enfim, afigura-se também descabido o pleito de afastamento do concurso formal no crime de roubo, pois, consoante entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores e também neste e. Sodalício estadual,
“ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos. Precedentes do STJ”
(TJ-MT - APL: 00022466120188110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

Com tais considerações, em sintonia com o parecer ministerial, respeitosamente
divirjo
do douto Relator e encaminho meu voto pelo conhecimento e
DESPROVIMENTO
do recurso manejado por
Weverton Marllon Alves de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023